Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA.
1. A apreensão do veículo é pressuposto processual para o desenvolvimento do processo de busca e apreensão pois, nos termos da lei, apenas após tal fato é que ocorre a citação do réu.
2.Não promovidas pela parte as diligências determinadas pelo juízo, não há que se falar em desrespeito aos princípios da celeridade e economia processual e correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte.
3. Recurso conhecido e desprovido.